Tribunal: TJMT
Processo: 1004077-11.2021.8.11.0004
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004077-11.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DANILO CARTTGIANE DA SILVA VIEIRA - CPF: 031.014.171-04 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JORGE DOMINGOS DA SILVA - CPF: 841.713.831-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS CORONHEIRO BRANDAO - CPF: 031.558.651-64 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LOCALIZA RENT A CAR S/A (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1004077-11.2021.8.11.0004

APELANTE: DANILO CARTTGIANE DA SILVA VIEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – DELITO DO ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO COM BASE NA SUPOSTA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS ALIADOS ÀS DEMAIS PROVAS –MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS – PLEITEADA REDUÇÃO DA PENA IMPOSTA – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ADEQUADAMENTE SOPESADAS – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (Enunciado no 08 - Incidente de Uniformização de Jurisprudência No 101532/2015 -TJMT - Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

No crime de receptação, a simples posse injustificada de bem objeto de outro delito faz presumir a autoria delitiva, levando, por conta disso, à inversão do ônus probatório, uma vez que, conforme o art. 156 do Código de Processo Penal, a responsabilidade pela comprovação dos fatos recai sobre aquele que os alega.

O expressivo valor do bem ilicitamente adquirido constitui “
fundamentação idônea para justificar a exasperação da pena-base
” (STJ, AgRg no HC n. 688.892/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,julgado em 21/9/2021, DJe de 27/9/2021).

Da mesma forma que o transporte de um veículo automotor subtraído para outro Estado ou para o exterior qualifica o delito de furto (art. 155, § 5o, do Código Penal), é pertinente que o Juízo considere desfavorável essa circunstância nos casos de receptação, devido à maior complexidade que situações como essa impõem às autoridades de fiscalização e controle.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1004077-11.2021.8.11.0004

APELANTE: DANILO CARTTGIANE DA SILVA VIEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
DANILO CARTTGIANE DA SILVA VIEIRA
,

buscando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT,
que,

julgando procedente a pretensão acusatória, o condenou à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal
(cf. Id. n.o 174613921)
.

Em síntese, a defesa sustenta que “
não foram constituídas provas em juízo a reconstruírem a dinâmica do crime apontado ao assistido, sendo inadmissível a conclusão de culpa
”.

Por esse motivo, requer seja o apelante absolvido da prática do crime de receptação, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, pleiteia a diminuição da pena aplicada, alegando que o valor do automóvel e sua apreensão em unidade federativa distinta da locação não constituem circunstâncias que justifiquem a majoração da pena-base. (cf. Id. n.o 174613930)
.

Nas contrarrazões, o Ministério Público Estadual rechaça o pleito recursal e insiste na manutenção da sentença (cf. Id. n.o 174613933).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (cf. Id. n.o 178532188).

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1004077-11.2021.8.11.0004

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público Estadual denunciou DANILO CARTTGIANE DA SILVA VIEIRA como incurso nas disposições do
art. 180,
caput
, do Código Penal
, em razão da prática dos seguintes fatos (cf. Id. n.o 174613900):

“[...] Consta dos autos do inquérito policial incluso que, em data e horário não esclarecidos, mas até o dia 19 de fevereiro de 2021, por volta das 18:25hs, na Rua Alpes, Setor Industrial, neste Município de Barra do Garças/MT,
o denunciado recebeu e conduziu, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em 01 (um) automóvel VW/Virtus CL AD, cor cinza, ano 2020/2021, placa RFQ0D32, avaliado em R$ 73.658,00 (setenta e três mil, seiscentos e cinquenta e oito reais – fl. 75-IP), cujo bem havia sido objeto de apropriação indébita no dia 25/11/2020 (Boletim de Ocorrência às fls. 40/41-IP), em detrimento da LOCALIZA RENT A CAR S/A, estando o denunciado plenamente ciente da origem ilícita de tal objeto, haja vista as circunstâncias do recebimento
. Posteriormente, o veículo foi apreendido e restituído a quem de direito.

Segundo apurado, em momento anterior ao ocorrido (dia 20/11/2020), o referido automóvel havia sido alugado por terceiro (Sra. Carla Miranda de Oliveira) no Município de Cotia/SP, tendo sido ajustado com a empresa LOCALIZA RENT A CAR S/A que a devolução ocorreria em 25/11/2020 (Contrato de Aluguel de Carros à fl. 42-IP).

Sucede que, após a expiração do prazo ajustado com a locadora, o referido bem foi apropriado indevidamente e, em seguida, entregue ao denunciado, o qual recebeu em proveito próprio, muito embora era ciente da origem duvidosa do veículo.

Com efeito, a prática criminosa foi descoberta, haja vista que o denunciado foi surpreendido pela guarnição da Polícia Militar em poder daquele automóvel, quando, após checagem nos sistemas de buscas, constatou-se que o bem possuía registro de ocorrência no Estado de São Paulo (Termo de Exibição e Apreensão à fl. 08-IP).

Inclusive, na ocasião da abordagem policial, o denunciado admitiu espontaneamente que estava utilizando o veículo para trabalhar como motorista de aplicativo. Logo, evidencia-se que ele, apesar de ter conhecimento da procedência duvidosa daquele bem, não hesitou em recebê-lo e conduzi-lo.

O denunciado, ao ser interrogado, exerceu o direito constitucional de permanecer em silêncio (fls. 16/18-IP).

Saliente-se que o mesmo é contumaz violador da lei penal em delito de natureza idêntica (ação penal no 0249003-76.2017.8.09.0014 – Vara Criminal da Comarca de Aragarças/GO), conforme anexo [...]”

Na data dos fatos, dia 19 de fevereiro de 2021, JORGE DOMINGOS DA SILVA, policial militar, relatou o seguinte à autoridade policial (cf. Id. n.o 174613891 – pág. 9/10):

“[...] QUE é Sargento da Polícia Militar, lotado na Força Tática, nesta Cidade; QUE na companhia do SD PM CORONHEIRO, participaram da presente ocorrência; QUE por meio da Agência Regional de Inteligência (ARI) receberam a informação de que o veículo VW Virtus, de Placa RFQ-0D32, cor cinza, teria uma Ocorrência do Estado de São Paulo de Apropriação Indébita; QUE durante patrulhamento nas imediações da Escola Nossa Senhora da Guia, da TV SBT, avistaram o veículo questionado próximo ao Top Car Veículos; QUE abordaram o mesmo e ao realizar a checagem foi constatado a existência do registro do Boletim de Ocorrência pelo Crime de Apropriação Indébita, em São Paulo; QUE na condução de tal veículo estava DANILO CARTTGIANE DA SILVA VIEIRA; QUE questionado, DANILO CARTTGIANE disse que tal veículo teria sido locado na Localiza, em Goiânia, por sua Tia que faz medicina na Bolívia; QUE ante aos fatos, DANILO CARTTGIANE e o veículo foram encaminhados a esta Delegacia para as providências cabíveis, juntamente com o veículo questionado; QUE o depoente também acrescenta que em checagem no Sistema OCR - programa que capta placas de veículos e joga em uma base nacional, tal veículo foi flagrado rodando na data de 17 e 18/02/2021, às 17h59min e 11h02min, respectivamente, no Estado do Rio de Janeiro-RJ; QUE questionado, DANILO CARTTGIANE negou que esteve em tal Estado, alegando que há dois meses não saiu desta Cidade com o veículo e que aqui trabalha de Motorista de Aplicativo [...]”.

Na mesma oportunidade, LUCAS CORONHEIRO BRANDÃO, também policial militar, informou (cf. Id. n.o 174613891 – pág. 11/12):

“[...] QUE é Soldado da Polícia Militar, lotado na Força Tática, nesta Cidade; QUE sob o Comando do SGT PM DOMINGOS, atuou na ocorrência em tela que culminou com a prisão de DANILO CARTTGIANE DA SILVA VIEIRA; QUE da Agência Regional de Inteligência (ARI), receberam a informação de que sobre o veículo VW Virtus, de Placa RFO-0D32, pesava o registro de uma ocorrência do Estado de São Paulo, pelo Crime de Apropriação Indébita; QUE em rondas pelo Setor Industrial, próximo da Escola Nossa Senhora da Guia e do Top Car Veículos, avistaram o carro questionado e o abordaram imediatamente; QUE na condução do mesmo estava DANILO CARTTGIANE; QUE DANILO CARTTGIANE, que, questionado, informou que tal veículo havia sido locado em Goiânia, na Empresa Localiza, por sua Tia; QUE DANILO CARTTGIANE informou que paga aluguel do veículo, não informando para quem; QUE ante aos fatos, DANILO CARTTGIANE foi conduzido a esta Delegacia juntamente com veículo após a lavratura da Ocorrência Policial [...]”.

DANILO CARTTGIANE DA SILVA VIEIRA
, por sua vez, preferiu exercer o seu direito de permanecer em silêncio durante o interrogatório policial (cf. Id. n.o 174613891 – pág. 15/16).

Durante a instrução processual, o Juízo colheu os depoimentos de JORGE DOMINGOS DA SILVA e LUCAS CORONHEIRO BRANDÃO, ambos policiais militares, e decretou a revelia do acusado, DANILO CARTTGIANE DA SILVA VIEIRA, devido a sua ausência injustificada na audiência.

Na oportunidade, JORGE DOMINGOS DA SILVA relatou:

“[...]
Ministério Público:
O senhor se recorda de ter participado de alguma diligência em relação a esse carro?

Jorge:
Sim, senhor, doutor! Me recordo, sim! A gente teve informações através da inteligência, nossa, da Polícia Militar, que teria um veículo Virtus com a queixa de apropriação indébita. Durante o patrulhamento, ali próximo a João Alberto, ali, antigo Banco do Brasil, visualizamos esse veículo e abordamos ele, e foi verificado que constava realmente uma queixa de apropriação indébita, uma ocorrência. Aí, conduzimos o motorista do veículo, juntamente com o veículo, para a delegacia, para providências cabíveis.

Ministério Público:
Ele estava sozinho, o Danilo?

Jorge:
Sim, senhor, estava sozinho!

Ministério Público:
Ele chegou a mencionar alguma coisa para a guarnição em relação a esse veículo?

Jorge:
Não, assim, não, ele só falou que desconhecia a ocorrência, não sabia, e diante das informações dele, deslocamos para a delegacia.

Ministério Público:
Ele apresentou documentação desse veículo?

Jorge:
No dia, lá, apresentou a documentação do veículo, do administrativo, a documentação do veículo, a CNH, as documentações necessárias.

Ministério Público:
Ele falou se ele era motorista de aplicativo, o que que ele fazia da vida, alguma coisa assim, ou não?

Jorge:
Não, não, senhor! Tratamos só da ocorrência do veículo [...]”.

Quando questionado, o outro policial militar, LUCAS CORONHEIRO BRANDÃO, respondeu:

“[...]
Ministério Público:
O senhor, na qualidade de policial, tem algum conhecimento ou participou de alguma diligência em relação a esses fatos? Fique à vontade!

Lucas:
Sim, senhor! Já tem bastante tempo essa ocorrência, ratifico o que está no boletim de ocorrência, fui ler para relembrar, e o que eu me lembro desse dia, chegou informação para a nossa equipe de serviço de um veículo Virtus, de cor escura, eu não me lembro a cor exata, que estava com o Danilo, eu já conhecia a figura dele, já sabia como que era ele, e conseguimos abordar ele próximo a umas oficinas, oficinas mecânicas aqui em Barra do Garças, tem um bairro onde o entorno é todo de oficinas. A gente conseguiu fazer a abordagem dele, já sabendo das informações, que foram repassadas, e o pessoal do reservado entrou em contato com a gente e passou que tinha uma ocorrência lá de São Paulo que aquele veículo era produto de ilícito. Aí a gente encaminhou o Danilo e o veículo para a delegacia da Polícia Civil.

Ministério Público:
Certo! Durante a abordagem, o Danilo apresentou algum documento, CRLV do documento, para conduzir o veículo, enfim?

Lucas:
Eu não lembro esse detalhe, se ele apresentou o documento, o documento pessoal de habilitação eu me recordo que sim. Com relação ao veículo, eu não me recordo!

Ministério Público:
Entendi! Ele chegou a justificar algo em relação a esse carro que estava em poder dele?

Lucas:
Eu me lembro de ele falar que estava rodando com esse carro para trabalhar como motorista de aplicativo e que desconhecia que era ilícito.

Ministério Público:
Mas ele chegou a mencionar como ele tomou posse desse carro, de quem que ele pegou esse carro, se ele havia comprado o carro? Enfim, como é que ele conseguiu esse carro?

Lucas:
Não consigo recordar essa parte [...]”

Como dito, finda a instrução processual, o Juízo julgou procedente a pretensão acusatória, condenando DANILO CARTTGIANE DA SILVA VIEIRA à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do delito de receptação.

Irresignada, a defesa interpôs o presente apelo alegando que “
o douto magistrado monocrático proferiu condenação sem provas da ocorrência do ilícito e ao argumento dedutivo de que o recorrente incorreu nos elementos exigidos à configuração da receptação
”, motivo pelo qual requer a sua absolvição.

De forma subsidiária, pleiteia a redução da reprimenda aplicada, devido à “
errônea fixação de pena em primeira fase dosimétrica
”.

No entanto, razão não lhe assiste.

A materialidade restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito (cf. Id. n.o 174613891 – pág. 1), boletim de ocorrência (cf. Id. n.o 174613891 – pág. 5), termo de exibição e apreensão (cf. Id. n.o 174613891 – pág. 6), laudo de exame pericial de identificação veicular (cf. Id. n.o 174613891 – pág. 66-71), auto de avaliação indireta (cf. Id. n.o 174613891 – pág. 73), relatório da autoridade policial (cf. Id. n.o 174613891 – pág. 79-85) e pelas demais provas colhidas, sobretudo as orais.

A autoria, igualmente, é inconteste.

Na delegacia, os policiais militares afirmaram que a guarnição recebeu informações da Agência Regional de Inteligência (ARI), de que um veículo VW Virtus, com placa RFQ-0D32 e cor cinza, possuía registro de ocorrência de apropriação indébita no Estado de São Paulo.

Durante o patrulhamento nas proximidades da Escola Nossa Senhora da Guia, próximo ao Top Car Veículos, o referido automóvel foi localizado e, realizada a abordagem, foi confirmada, através dos registros, a existência do boletim de ocorrência relacionado ao bem.

Na ocasião da abordagem, o veículo estava sob a condução de DANILO CARTTGIANE DA SILVA VIEIRA, que, quando indagado, declarou que o automóvel tinha sido alugado por sua tia na cidade de Goiânia/GO.

Essa versão foi integralmente ratificada por eles durante a instrução processual.

O acusado, por sua vez, não compareceu à audiência instrutória, razão pela qual foi decretada a sua revelia.

Ao contrário do alegado pela defesa, é pacífico o entendimento no sentido de que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (Enunciado no 08 - Incidente de Uniformização de Jurisprudência No 101532/2015 -TJMT - Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017.

Aliado a isso, no crime de receptação, a simples posse injustificada de bem objeto de outro delito faz presumir a autoria delitiva, levando, por conta disso, à inversão do ônus probatório, uma vez que, conforme o art. 156 do Código de Processo Penal, a responsabilidade pela comprovação dos fatos recai sobre aquele que os alega.

Em outros termos, cabia ao acusado comprovar a aquisição ou posse legítima do veículo, ou demonstrar o seu completo desconhecimento acerca da origem ilícita,
o que não ocorreu no presente caso
.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. RECEPTAÇÃO. PACIENTE FLAGRADO NA POSSE DO BEM DE ORIGEM ILÍCITA. ÔNUS DE PROVA DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROFUNDA ANÁLISE DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE NESTA VIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substitutivo do recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.
II - Esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento de que, tratando-se de crime de receptação, cabe ao acusado flagrado na posse do bem demonstrar a sua origem lícita ou a conduta culposa, nos termos do art. 156 do CPP.
Precedentes. III - In casu, a sentença confirmada pelo eg. Tribunal de origem fundamentou-se não apenas no fato de o paciente ter sido flagrado na posse do produto do crime e não ter comprovado a sua origem lícita, mas também nos depoimentos das autoridades policiais, uníssonos ao apontá-lo como autor do delito de receptação. IV - Para desconstituir as decisões das instâncias ordinárias, a fim de absolver o paciente, seria imprescindível aprofundado exame da matéria fático-probatória, providência inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes. Habeas corpus não conhecido
(STJ - HC No 469.025 – SC, Min. FELIX FISCHER – Data de Julgamento: 13/12/2018 – QUINTA TURMA – DJe: 01/02/2019).

Portanto,
não há falar em absolvição por insuficiência probatória
.

No que se refere ao pleito de redução da pena imposta, melhor sorte não assiste à defesa.

A dosimetria foi estabelecida da seguinte forma:

“O crime imputado possui a seguinte tipificação:

Receptação

Art. 180 - Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS (ART. 59 DO CÓDIGO PENAL).

Tenho que nos autos que as circunstâncias do artigo 59 do CPP não são totalmente favoráveis,
afinal o bem é de valor considerável e que foi encontrado em unidade da federação distinta da onde foi locado originariamente
, razão pela qual fixo a pena em 01 ano e 4 meses de reclusão.

Circunstâncias legais (agravantes/atenuantes).

Ausentes agravantes e atenuantes.

Causas de aumento ou diminuição de pena.

Ausentes causas de aumento e de diminuição.

Assim a pena definitiva é fixada em 01 ano e 04 meses de reclusão.

Da multa:

Quanto à pena de multa, a julgar pelas bases lançadas na fundamentação supra do art. 59 do Código Penal Brasileiro, fixo a pena de multa em 10 dias-multa, o mínimo estipulado como parâmetro inicial [...]”.

Como o próprio nome sugere, circunstâncias judiciais são os fatores que envolvem o crime, tanto no aspecto objetivo quanto subjetivo,
cujo exame fica a critério do julgador
, o qual, ao cumprir o art. 59 do Código Penal, analisará a culpabilidade do agente, seus antecedentes, as circunstâncias, motivos e consequências do crime, entre outros.

No presente caso, observa-se que o Juízo considerou desfavoráveis duas circunstâncias judiciais - relacionadas ao expressivo valor do veículo e ao fato de ele ter sido apreendido em unidade federativa diversa daquela em que foi locado -, aplicando, para cada uma delas, a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima prevista para o delito.

O expressivo valor do bem ilicitamente adquirido constitui “
fundamentação idônea para justificar a exasperação da pena-base
” (STJ, AgRg no HC n. 688.892/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,julgado em 21/9/2021, DJe de 27/9/2021).

No que diz respeito ao local em que o bem foi apreendido, como bem enfatizou o órgão acusador, da mesma forma que o transporte de um veículo automotor subtraído para outro Estado ou para o exterior qualifica o delito de furto (art. 155, § 5o, do Código Penal),
é pertinente que o Juízo considere desfavorável essa circunstância nos casos de receptação
, devido à maior complexidade que situações como essa impõem às autoridades de fiscalização e controle.

Assim, considerando que as circunstâncias judiciais foram adequadamente sopesadas, a manutenção da pena, conforme estabelecido na sentença, é medida que se impõe.

Por derradeiro, embora a defesa exija a expressa manifestação deste Tribunal de Justiça acerca das “
matérias constitucionais/convencionais e legais deduzidas, expressa ou implicitamente, notadamente o artigo 5o, inciso LVII, da CF; artigos 59 e 180, caput, ambos do CP; artigos 155, caput e 386, inciso VII, ambos do CPP
”, revela-se suficiente para o prequestionamento pretendido a - já promovida -, explanação minuciosa das teses adotadas.

Nesse sentido:

“[...] Com relação ao prequestionamento, havendo menção à tese jurídica levantada, desnecessária é a manifestação expressa aos dispositivos correspondentes”.
(TJ/MT, N.U 1000059-22.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 14/02/2022)

À vista do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DESPROVEJO
o recurso interposto, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023